Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. LEI 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO.
Compreende-se, nos termos da Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao requisito objetivo, disciplinado no caput e incisos I, II, IV e V do artigo 83 do Código Penal, que “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Para a concessão do livramento condicional, além do requisito objetivo (incisos I, II, IV e V e caput do artigo 83), deve ser considerado o requisito subjetivo (inciso III do artigo 83), que abrange o “bom comportamento durante a execução da pena” (alínea “a”); o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses” (alínea “b”); o “bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído” (alínea “c”); e a “aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto” (alínea “d”).
Não há contradição entre as alíneas “a” (bom comportamento durante a execução da pena) e “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses) do inciso III do artigo 83 do Código Penal. Exige-se, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, bom comportamento durante toda a execução da pena. Praticada falta grave nos últimos doze meses, indefere-se o benefício. Não praticada, verifica-se o período anterior para efeito do "bom comportamento". Nele havida prática de falta ou faltas, analisa-se sua repercussão no "comportamento durante a execução da pena" para se deferir ou não o benefício.
Na espécie, apesar de não ter cometido falta grave nos últimos doze meses, atendendo o requisito da alínea “b”, o agravante, antes disso, “durante a execução da pena”, não teve “bom comportamento”, desatendendo o requisito da alínea “a”, porque fugiu e praticou crime doloso (roubo circunstanciado) no decorrer da execução da pena, revelando não ser dotado do senso de responsabilidade que se espera do agraciado com o livramento condicional. Os requisitos das alíneas “a” (bom comportamento durante a execução da pena) e “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses) do inciso III do artigo 83 do Código Penal são diversos. Não se confundem. Ambos devem ser atendidos pelo sentenciado para a concessão do livramento condicional.
No livramento condicional, o espaço temporal, no qual se deve aferir o “bom comportamento” do sentenciado, abrange todo o período de execução da pena, não apenas parte dele (art. 83, III, “a”, do Código Penal, na nova redação da Lei no 13.964/2019). Normas da legislação distrital ou normas administrativas do sistema carcerário não podem restringir o alcance da norma federal.
Livramento condicional fundamentadamente indeferido, por não satisfeito o requisito subjetivo (alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal).
Agravo desprovido.